Tribunal: TJDFT
Processo: 0738312-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738312-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: TERMINAL ESTILO COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição do embargante-agravante, pois os seus embargos de declaração (id. 78625944) ainda não foram julgados e a certidão de publicação de ementa em 18/11/2025 refere-se ao acórdão (id. 78372846) que julgou o agravo de instrumento e cuja disponibilização no DJEN ocorreu em 17/11/2025 (id. 78610161). Publique-se. Após, torne concluso para julgar os embargos de declaração. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora